Tribunal: TCU
Processo: 001.299/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1452/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 001.299/2016-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Outros (); Sinasc Sinalizacao e Construcao de Rodovias Ltda (07.150.434/0001-17) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar suficientes os esclarecimentos apresentados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em relação aos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2279/2016-TCU-Plenário ; 1.7.2. dar ciência ao DNIT, com fundamento no art. 2o, inciso II da Resolução - TCU 315, de 22/4/2020, sobre as seguintes ocorrências, para que possam ser adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.2.1. o cumprimento do cronograma físico-financeiro é indispensável para que a Administração possa verificar o equilíbrio econômico-financeiro, acompanhar os prazos estabelecidos contratualmente e proceder às medições e pagamentos devidos, sem antecipações e postergações, em atenção ao princípio da eficiência, positivado no art. 37 da Constituição Federal; 1.7.2.2. a ausência, em seus normativos internos, de critérios de priorização cronológica da execução de pontos críticos concentradores de acidente, na execução de obras e serviços, pode comprometer a eficiência e efetividade da implementação de obras de manutenção e de sinalização viária.; 1.7.3. encaminhar cópia deste ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, ao Consórcio Rodovia Legal e à Controladoria-Geral da União, disponibilizando-lhes cópia da presente instrução; 1.7.4. arquivar os presentes autos, na forma do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU c/c art. 33 da Resolução TCU 259/2014.